Tribunal: TJDFT
Processo: 0710698-26.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por ROZANGELA ROZA DA CONCEIÇÃO (autora) contra sentença (ID 40186553) que, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais contra SMILE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA (apelada/ré), condenou a ré a custear os medicamentos, nos moldes da prescrição médica, e ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, nos seguintes termos (ID 40186553 – pág. 5): (...) confirmando a decisão de antecipação de tutela, JULGO PROCEDENTES os pedidos para CONDENAR a ré a custear medicação LENVATINIBE e PEMBROLIZUMAB à autora, nos moldes da prescrição médica. Ainda, CONDENO a ré ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária, pelo INPC, e de juros de mora de 1% a.m. a partir da data do arbitramento. Nas razões recursais, foi noticiado o falecimento da autora/apelante, conforme certidão de óbito de ID 40186561. Proferi despacho (ID 41548578) para intimar as partes interessadas a manifestarem o interesse na sucessão processual e promoverem a respectiva habilitação nos autos. E, nos termos do artigo 313, inciso II, do Código de Processo Civil, suspendi o processo. Os sucessores da apelante/autora requereram suas habilitações no presente processo (ID 42499513). Apesar de intimada, a apelada/ré não se manifestou sobre o pedido de habilitação, conforme certificado no ID 43748539. É o breve relatório. Decido. O dano moral é direito personalíssimo. Nada obstante, em face de possuir expressão econômica, pode ser transmitido aos herdeiros. Nesse sentido, confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ALEGADA PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 110 do CPC, ocorrendo a morte de qualquer das partes, deve haver sucessão pelo espólio ou seus sucessores, observado o art. 313, §§ 1o e 2o do citado diploma normativo, que, por sua vez, determina a suspensão do processo e a instauração de procedimento de habilitação (art. 689 do CPC). 2. Se o inventariante apresenta petição, sem, contudo, concordar com o pedido do exequente de habilitação do espólio no feito, conforme autoriza o art. 688, II, do CPC, é evidente o interesse do credor no prosseguimento da ação. 3. Recurso conhecido e desprovido. Majoram-se os honorários fixados equitativamente na forma do art. 85 §§ 8o e 11 do CPC, suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, §3o, do CPC. (Acórdão n.996751, 20150310270687APC, Relator: SANDRA REVES 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 23/02/2017. Pág.: 526/561). (grifei) AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM COM INDENIZAÇÃO. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE PÚBLICA. HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO. LEGITIMIDADE ATIVA. I - Há legitimidade ativa do espólio para prosseguir na ação, pois o direito subjetivo personalíssimo com expressão econômica exercido judicialmente, se transmite aos herdeiros. II - Houve regular habilitação do espólio e exercida a ampla defesa pelo réu. III - O Estado responde subjetivamente pela omissão na prestação de serviços de saúde pública que causou danos morais. IV - Demonstrado o nexo de causalidade entre a ação atribuída ao poder público e o dano causado à autora, é procedente o pedido de indenização por dano moral. V - A valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença. VI - A atualização monetária e a compensação da mora serão realizadas de acordo com o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a alteração dada pela Lei 11.960/09, mediante a incidência, uma única vez e até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. VII - Os honorários foram arbitrados em valor condizente com os parâmetros legais, observados os critérios definidos nas alíneas do §3o do art. 20 do CPC, ao qual remete o § 4o do mesmo texto legal. VIII - Apelação do autor desprovida e apelação do réu parcialmente provida. (Acórdão n.745753, 20110112304898APC, Relator: VERA ANDRIGHI, Revisor: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/11/2013, Publicado no DJE: 14/01/2014. Pág.: 136) (grifei) Todavia, havendo bens a inventariar, a substituição deve ser feita pelo Espólio. Nesse sentido, é a jurisprudência desse Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MORTE DO AUTOR. PATRIMÔNIO A INVENTARIAR. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ESPÓLIO. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. DANOS MORAIS E MATERIAIS. OBRIGAÇÃO SIMPLES DIVISÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A substituição processual pelo espólio tem preferência sobre a dos sucessores, de modo que a habilitação dos herdeiros somente será admitida em caso de inexistência de patrimônio sujeito à abertura de inventário. 2. Tendo em vista a existência de patrimônio para ser inventariado deixados pelo de cujus, há de ser aberto o inventário e a substituição processual deverá ser feita pelo espólio. 3. Ainda que se admitisse a substituição processual pelos sucessores em execução de sentença, seria imprescindível a habilitação de todos os herdeiros pessoalmente em juízo, o que não se verificou na hipótese. 4. No que se refere ao levantamento da integralidade do valor depositado a título de danos morais e materiais, por se tratar de obrigação simples divisível, cada credor deverá exigir a satisfação da sua quota-parte da condenação, sendo certo que, não havendo individualização do valor correspondente a cada um, deve-se concluir que é metade para cada. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1046370, 07072290820178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/09/2017, Publicado no DJE: 06/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada).(grifei) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALECIMENTO DO CREDOR. PEDIDO DE HABILITAÇÃO PELA SUCESSÃO. EXISTÊNCIA DE BENS DEIXADOS PELO FALECIDO. NECESSIDADE DE ABERTURA DE INVENTÁRIO E POSTERIOR PARTILHA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA DECISÃO GUERREADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É inviável a habilitação dos sucessores do falecido exequente, quando foram deixados bens por este, sendo necessária a abertura de inventário. Com a abertura deste, a substituição no feito executivo deve se dar pelo espólio, representado pelo inventariante. 2. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão n.999134, 20160020457658AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 22/03/2017. Pág.: 726/729) (grifei) Dito isso, na hipótese dos autos, verifico que a “de cujus” deixou bens a inventariar e, ainda, que deixou herdeiros, conforme certidão de óbito (ID 40186561). Dessa forma, INDEFIRO o pedido de habilitação dos sucessores e determino a substituição do pólo ativo para o ESPÓLIO ROZANGELA ROZA DA CONCEIÇÃO. Determino a suspensão do feito para que seja colacionada aos autos a certidão do inventariante. Vindo a certidão mencionada, retifique-se o pólo ativo na capa dos autos e nos registros informatizados. Oportunamente, voltem-me. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora